Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A emissão de nota promissória como garantia em contrato de fomento mercantil (factoring) torna esse título inexigível por desvirtuar a natureza do contrato. O faturizador assume os riscos pela inadimplência dos títulos contratados.

2. Apelação conhecida e desprovida.